Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-87.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-87.2025.8.14.0085

APELANTE: MARTINIANA CORDEIRO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA APLICATIVO BANCÁRIO. AUTENTICAÇÃO POR SENHA E MOBILE TOKEN. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. TEMA 1.061 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, na qual a autora alegou não ter contratado empréstimo consignado. Sustenta ausência de comprovação da contratação e requer declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o banco comprovou a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação quando alegada fraude.

4. O banco apresenta log técnico de contratação via aplicativo, com identificação da conta vinculada ao CPF da autora, autenticação por senha pessoal e confirmação por Mobile Token, além de indicação do número do contrato.

5. O comprovante de crédito evidencia o depósito de R$ 1.664,85 na conta da autora, sem impugnação eficaz quanto à titularidade.

6. A autenticação multifatorial gera presunção de legitimidade do ato, cabendo à autora demonstrar falha concreta do sistema, o que não ocorreu.

7. A validade de contratos eletrônicos é reconhecida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, sendo desnecessária assinatura física quando comprovadas autenticidade e integridade do documento digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARTINIANA CORDEIRO DA CONCEICAO em face da sentença proferida pela Vara Única de Inhangapi, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Julgo improcedente o pedido inicial com extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC. Custas pela parte requerente e verba honorária fixada no mínimo legal, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o banco não teria juntado os documentos indispensáveis à comprovação da contratação, notadamente contrato de empréstimo assinado pela autora, documentos pessoais de identificação, comprovante de endereço e comprovante de pagamento do valor contratado diretamente à contratante. Impugna o extrato bancário apresentado pelo banco na contestação, alegando que não contém dados da autora e que, portanto, não seria idôneo para comprovar o crédito do empréstimo. De igual modo, impugna os demais documentos acostados pelo banco, reputando-os insuficientes para demonstrar a licitude dos descontos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito, condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público opinou pela reforma integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão central submetida a julgamento consiste em aferir se o banco comprovou, de forma suficiente, a regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado, afastando a pretensão da autora de declarar inexistente o débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, firmou orientação no sentido de que, em demandas que envolvam alegação de fraude em contratação bancária, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação. Essa diretriz foi integralmente observada no caso concreto.

O banco não se limitou a apresentar uma imagem de tela descontextualizada. O documento juntado sob o ID 31238032 constitui um log técnico estruturado de rastreabilidade de acesso via canal Bradesco Celular, contendo a identificação da agência e da conta vinculada ao CPF da autora, o período de acesso registrado, a autenticação realizada por senha pessoal e confirmada por Mobile Token, e o registro de sucesso em cada etapa do processo de contratação. Ademais, o número do contrato é especificamente identificado no documento, permitindo sua correlação direta com o contrato questionado na inicial. Trata-se, portanto, de prova estruturada e tecnicamente rastreável, muito distante de um simples "print" de tela, como pretende fazer crer a apelante.

A esse conjunto se soma o comprovante de crédito juntado sob o ID 31238030, que confirma o depósito do valor de R$1.664,85 em conta bancária de titularidade da própria autora — agência 0979-2, conta 32.749-2 — em 24 de novembro de 2024, dado que restou incontroverso e não foi eficazmente impugnado. A alegação de que o extrato não conteria dados da autora não resiste ao cotejo com as informações registradas no próprio documento, que identifica a agência e a conta da contratante de forma expressa.

A contratação eletrônica com autenticação por senha pessoal intransferível e confirmação por Mobile Token — dispositivo vinculado ao aparelho celular cadastrado pelo próprio usuário — gera presunção de legitimidade do ato praticado. Esses mecanismos de segurança são pessoais e de conhecimento exclusivo do titular, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004, com a redação conferida pela Lei nº 13.986/2020. Assim, quem utiliza credenciais válidas para contratar por meio eletrônico presume-se ser o próprio titular ou alguém por ele autorizado.

Para afastar essa presunção, incumbiria à autora demonstrar alguma falha concreta no sistema: clonagem do dispositivo móvel, invasão de conta digital, comprometimento de credenciais ou qualquer outra irregularidade técnica. Nada disso foi alegado ou minimamente indicado. A impugnação formulada na réplica e reiterada nas razões de apelação é genérica, limitando-se a negar a contratação sem apresentar qualquer elemento concreto que coloque em dúvida a autenticidade do processo de adesão registrado nos logs do banco.

Há ainda um dado fático relevante que corrobora a regularidade da operação: o valor de R$1.664,85 foi efetivamente creditado na conta da autora e por ela não foi devolvido ou bloqueado imediatamente após o suposto reconhecimento da fraude. A ausência de qualquer providência extrajudicial imediata — como solicitação de bloqueio, registro de boletim de ocorrência ou contestação administrativa junto à própria instituição financeira — é conduta incompatível com quem identifica prontamente uma operação fraudulenta em seus proventos previdenciários.

A exigência formulada pela apelante de apresentação de contrato impresso com assinatura física, documentos de identificação em papel e outros instrumentos tradicionais não encontra amparo na ordem jurídica vigente. A validade jurídica dos contratos eletrônicos, desde que verificada a autenticidade e a integridade dos documentos, é reconhecida pelo STJ. A assinatura digital validada por sistema biométrico ou por autenticação multifatorial equivale, para todos os efeitos, à manifestação de vontade do contratante, sendo desnecessária a forma escrita tradicional para contratos dessa natureza.

Nesse sentido, esta própria Turma já se pronunciou no julgamento da Apelação Cível nº 0800402-54.2023.8.14.0009, de minha relatoria, firmando a tese de que é válida a contratação de serviços bancários por meio eletrônico, desde que comprovada a autenticidade e a integridade do documento eletrônico mediante assinatura digital presumida válida nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.

No caso dos autos, o banco se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, de modo que a sentença de improcedência se sustenta e merece ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026